Tribunal: TJMT
Processo: 1042000-41.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1042000-41.2025.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDOS: JOAO PEREIRA DOS SANTOS NETO E LIDIANE DE CAMPOS SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA DATA DO
JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING E ATRASO DE VOO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. ATRASO SUPERIOR A 14 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais para cada reclamante, em razão de preterição de embarque na conexão (overbooking) e consequente atraso superior a 14 horas na chegada ao destino final. A recorrente busca a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. A parte recorrida apresenta contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, destacando que a empresa tentou justificar a falha com documento de outro voo e data diversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a preterição de embarque e o atraso superior a 14 horas configuram falha na prestação do serviço apta a gerar responsabilidade indenizatória, rechaçando a tese de fortuito alegada pela ré; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano experimentado pelo consumidor, prevalecendo sobre a legislação especial aeronáutica.
4. A justificativa de manutenção não programada na aeronave, além de não restar devidamente comprovada para o voo específico dos autores, constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando o dever de indenizar. O overbooking igualmente representa falha gerencial intrínseca ao risco do negócio.
5. A preterição de embarque e o atraso de mais de 14 horas até o destino final, com a necessidade de pernoite, configuram evidente falha na prestação do serviço, diante do descumprimento contratual e dos transtornos gerados aos passageiros, que ultrapassam, em muito, o mero aborrecimento cotidiano.
6. A indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo a compensar o dano e desestimular a reiteração da conduta, sem ensejar enriquecimento sem causa.
7. Considerando os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de atrasos em patamar semelhante e preterição de embarque, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se excessivo, sendo adequada sua redução para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A preterição de embarque por overbooking e o atraso superior a 14 horas na chegada ao destino final configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por dano moral. 2. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, não sendo afastada por alegações de manutenção não programada de aeronave, que constitui fortuito interno. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, comportando redução quando fixado em patamar superior aos precedentes análogos desta Turma Recursal.".
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1007207-58.2025.8.11.0007; N.U 1039089-27.2023.8.11.0001; N.U 1040459-70.2025.8.11.0001.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042000-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA DOS SANTOS NETO - CPF: 655.661.571-49 (RECORRIDO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), LIDIANE DE CAMPOS SILVA - CPF: 904.789.401-49 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026